Tribunal: TJSP
Processo: 1011587-41.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
TUTELA ANTECEDENTE – Em ações cautelares, por aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, são devidos honorários advocatícios pela parte autora: (a) quando não houver resistência ao pedido pela parte ré e (b) quando a parte autora der causa à instauração do processo – Manutenção da r. sentença que condenou a parte autora apelante no pagamento das custas judiciais e honorários

Ementa:

TUTELA ANTECEDENTE – Em ações cautelares, por aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, são devidos honorários advocatícios pela parte autora: (a) quando não houver resistência ao pedido pela parte ré e (b) quando a parte autora der causa à instauração do processo – Manutenção da r. sentença que condenou a parte autora apelante no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, tendo em vista que deu causa à instauração do processo, bem como ausente resistência da parte ré ao pedido formulado.
Recurso desprovido.